Tribunal: TCU
Processo: 014.210/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1939/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Pará, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.210/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do Pará. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.